Tribunal: CARF
Processo: 13819.000524/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000524/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ERASMO SOUZA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração. Deve ser excluída da base
de cálculo os valores pagos à título de honorários advocatícios decorrentes de
ação judicial, bem como IRRF e CPMF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de que seja recalculado o débito excluindo R$
5.273,07.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000524/2010-16
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.152 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000524/2010-16

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.09 e seguintes, emitido em
18/01/10, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2008/AC2007, que verificou omissão de rendimento no valor de R$ 26.365,38 (com
R$ 790,96 de IRRF).
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, a impugnação do lançamento, a sua nulidade e o seu
cancelamento. Alega que o valor não se trata de rendimento tributável, pois relativo ao
FGTS conforme justificativas que apresenta; portanto, de natureza indenizatória. Alega
ainda que não recebeu a totalidade dos rendimentos pois pagou 20% a título de
honorários advocatícios. Alega que o lançamento somente poderia ter ocorrido após
manifestação do contribuinte; tendo o direito a apresentar seus esclarecimentos nesta
oportunidade. Alega que o lançamento seria nulo, entre outros motivos, em razão de não
gozar de liquidez e certeza por conta de não ter havido o contraditório e a ampla defesa.
Pede pela produção de provas.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que o valor do lançamento deve ser recalculado descontando-se as despesas
com honorários advocatícios que estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o levantamento sobre omissão de rendimentos recebidos pelo
contribuinte.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

Nos termos da manifestação de fl.21, a impugnação é tempestiva e dela se toma
conhecimento.
PRELIMINAR.
Da nulidade do lançamento.
Com relação à afirmação do impugnante de que o Auto de Infração é nulo, destaca-se o
que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Verifica-se que não ocorreram os pressupostos do supracitado artigo 59, uma vez que os
atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita Federal, ademais a
impugnação apresentada não teve dificuldade em enfrentar todos os pontos do
lançamento. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do lançamento.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.152 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000524/2010-16

O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e
decisões proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe que o dano causado
ao impugnante seja concreto e que este dano reste inequivocamente demonstrado.
A professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São
Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo constitui, seguramente, a
viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as formas
processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do
direito”.
Estes ensinamentos levam-nos a concluir pela necessidade de que a parte que se sinta
lesada efetivamente demonstre o prejuízo causado.
Seguindo este mesmo raciocínio, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez
(Processo Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426)
afirmam que “é inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de
um ato, não tendo havido prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto
70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
conseqüência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como conseqüência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(obra
citada, pp 425).
Da fase oficiosa do procedimento fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a fiscalização
atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos
de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao
processo administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-
somente procedimento, não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
MÉRITO.
Omissão de rendimento próprio.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte provenientes do trabalho assalariado e
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem
como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
da Lei no 7.713/88 e artigos 43 e 45 do Decreto no3.000/99 do RIR/99; entre outros.
Considerando-se que o documento de fl.14 (citado pelo contribuinte como “documento
04” ) é um comprovante de depósito/retenção de imposto de renda que não permite
identificar qual a natureza da ação judicial que teria gerado o seu pagamento (valor
levantado em 29/03/2007).
Considerando-se que o contrato particular de prestação de serviços de fls.16/17 informa
como patronos de uma causa que envolveria o FGTS os advogados Jussara Banzatto e
Waldec Marcelino Ferreira (assinado em 20/04/2005).
Considerando-se que não foram trazidos aos autos qualquer peça processual (petição,
sentença, acórdão, outros) que permita identificar a natureza do objeto da ação judicial
ou o advogado que patrocinou a causa.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.152 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000524/2010-16

Considerando-se que a ação judicial citada pelo contribuinte em sua impugnação
(2006.03.00.001504-04 – fl.04) é uma ação ajuizada em face do INSS que foi impetrada
em 11/07/2002 para revisão do valor do benefício (rendimento com natureza tributável)
cujo valor foi pago em 14/03/2007 (R$26.278,04) (consulta ao “site” do TRF3 às
fls.24/25). Considerando-se que a DIRF que deu origem ao lançamento informa o
pagamento ao contribuinte no mês de março de 2007 do valor de R$26.365,38 (com
R$790,96 de IRRF) (fl.23).
Considerando-se a força probante da DIRF, conforme se desenvolve abaixo e os §2o e 4o
do art.835, o art.841, e o inciso II do art. 845, do Decreto no3.000/99 -RIR/99.
Considerando-se que os documentos de fl.15 informam o depósito de parte do valor
para Éster Moreno de Miranda. Considerando-se que os demais documentos dos autos
não permitem identificar se tratar de advogado do contribuinte. Considerando-se que
inexiste recibo emitido por advogado que informe o recebimento de qualquer valor.
Considerando-se que, conforme consta à fl.24, seria patrono da causa que deu origem ao
rendimento o advogado Waldec Marcelino Ferreira.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização que
lançou a integralidade do valor informado em DIRF como omissão de rendimento.
Da força probante da DIRF.
Observa-se que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se realiza
sob a responsabilidade da fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no 983, de 18 de
dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de setembro de 2002),
tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento.
Como se trata de rendimento declarado como pago por pessoa jurídica, para afastá-los
teria que haver a emissão de DIRF retificadora dos valores para o ano base fiscalizado.
O litigante não logrou comprovar de modo definitivo que houve erro de informação na
DIRF apresentada, tampouco adotou qualquer providência no sentido de questionar a
aludida fonte pagadora, por via judicial ou administrativa, acerca das informações que
constam na DIRF. Nenhum elemento neste sentido foi apresentado aos autos em exame.
Da produção de provas.
O art. 16 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
não deixa dúvida acerca do momento em que a prova deve ser produzida, “in verbis”:
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que(...) (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)”
Também não há previsão legal para a produção de prova testemunhal pelo rito do
processo administrativo fiscal previsto no Decreto no 70.235/72. Os testemunhos que o
contribuinte tenha em seu favor devem ser apresentados sob forma de declaração escrita
já com a impugnação.
Da apreciação da prova e outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Cabe observar ainda que impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a
ser tratada em sede de julgamento administrativo.
Cabe observar também que a documentação do presente processo foi disponibilizada em
formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas”
são feitas conforme a numeração digital.
CONCLUSÃO
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.152 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000524/2010-16

Isto posto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Renato A. T. Piza – Relator
Em seu recurso o contribuinte se insurge apenas quanto ao valor da autuação
alegando que devem ser excluídos do levantamento os valores pagos à título de honorários
advocatícios.
Entendo caber razão ao recorrente.
Nos documentos juntados ao recurso (efls. 41 e sgts), acrescidos do contrato de
honorários juntado na impugnação, verifica-se que o contribuinte contratou escritório de
advocacia para propositura de ação judicial que culminou com a condenação do INSS ao
pagamento de R$ 26.278,04 ao recorrente.
Desses valor, descontado o IRPF de R$ 790,96 e CPMF de 20,80 foi pago à título
de honorários 20% que somaram R$ 5.273,07 .
Após referidos descontos, foi repassado ao contribuinte o montante de R$
20.080,55, sendo este o valor a ser considerado como omissão de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
provimento no sentido de que seja recalculado o débito excluindo R$ 5.273.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 54
DF CARF MF
Original